Tribunal: TJBA
Processo: 8121341-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8121341-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ODAILSON SOUZA PIEDADE

Advogado(s)
:
DILTON MATA SOUZA, LEONE LIMA CERQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
ODAILSON SOUZA PIEDADE

contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso E
special
, sob o fundamento de que houve erro grosseiro, por ter sido interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso E
special
com base no art. 1.030, I, “
b”,
do CPC, situação que atrai a incidência do Agravo Interno, e não do Agravo previsto no art. 1.042 do CPC. A parte agravante pugna pela reforma da decisão agravada, com o prosseguimento do recurso ao ST
J
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de Agravo em Recurso Especial contra decisão que nega seguimento a Recurso Especial, ou se, nesse caso, tal medida configura erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que nega seguimento a Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, deve ser impugnada por meio de Agravo Interno, nos termos do § 2º do referido artigo, combinado com o art. 1.021 do mesmo diploma legal.

A interposição de Agravo em Recurso E
special
(art. 1.042 do CPC) em face de decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O Agravo Interno não logra demonstrar equívoco na decisão agravada, que corretamente não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, dada sua manifesta inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso
Especial
na Apelação Criminal de nº 8121341-33.2023.8.05.0001, em que figuram como agravante,
ODAILSON SOUZA PIEDADE
, e como agravado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator